Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0703949-72.2021.8.07.0005 APELANTES: FELIPE FERREIRA MARQUES, JHONATAN DA SILVA MAFRA, LUIZ GUSTAVO ALVES DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em atenção à cota da douta Procuradoria de Justiça (ID 63029302), dê-se vista ao Ministério Público de 1o grau para ofertar contrarrazões ao recurso do réu JHONATAN DA SILVA MAFRA. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.